Tribunal: STF
Processo: RE 1592766
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, cuja ementa segue transcrita:

PREVIDENCIÁRIO - REVISIONAL DE BENEFÍCIO - RECALCULO DE RMI. DIREITO ADQUIRIDO A TETO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA - ARTIGO 144 DA LBPS APLICADO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM A UTILIZAÇÃO DO COEFICIENTE DE 100% - AGRAVO LEGAL DESPROVIDO. - O reconhecimento do direito de recálculo da renda mensal inicial em data anterior às modificações introduzidas pela lei 7.787/89, quando já implementados os requisitos para a aposentação, não implica que o benefício da parte autora não fique sujeito à legislação superveniente, em especial aos limites (tetos) fixados para fins de pagamento da renda mensal, tendo em vista que o regime jurídico (no que tange à política de reajustes tanto dos benefícios previdenciários como do teto do salário de contribuição) pode ser modificado pela legislação posterior, inexistindo direito a sua manutenção. Precedentes do STF. - No caso em foco, não logrou a parte autora comprovar ter direito à aposentadoria antes da égide da Lei n° 7.787/89 não tendo, igualmente, demonstrado, nem sequer trazido aos autos, os salários de contribuição anteriores a 07/1989 que integrariam a base de cálculo de eventual benefício a que teria direito e que redundaria em valor de renda mensal mais vantajosa do que a percebida na data em que efetivamente requereu o seu benefício. - O artigo 144 da Lei 8.213/91, que teve expressa eficácia retroativa, obviamente respeitou o direito adquirido daqueles segurados que eventualmente experimentariam prejuízo com a modificação. De maneira alguma, todavia, permitiu a conjugação das vantagens da nova legislação com as vantagens da legislação anterior, de modo a criar um regime híbrido. - Não há, tal qual pretendido pela parte autora-agravante em sua exordial, direito à revisão com base no artigo 144 da Lei 8.213/91, corrigindo-se todos os salários-de-contribuição considerados no período básico de cálculo, mas com utilização dos limitadores da legislação revogada. - O coeficiente de cálculo de 100% para fins de apuração do valor do benefício da parte autora restou respeitado e foi devidamente aplicado pela autarquia federal já no âmbito administrativo. - Agravo legal desprovido (doc. 23, pp. 6-7).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 28).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXIV, a, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; 194, IV; 201 e 202 da mesma Constituição (doc. 33). 

Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TRF3, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 630.501 RG/RS (Tema 334 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. 40).

Na sequência, a 7ª Turma do TRF3 manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 334/STF. DECADÊNCIA NÃO CONSUMADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISTINGUISHING. PRETENSÃO DE REGIME HÍBRIDO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. - Juízo de retratação em ação revisional previdenciária pretendendo a alteração da forma de cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário, à luz da tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema 344 da Repercussão Geral, que determina seja observado o quadro legislativo mais favorável ao beneficiário, pouco importando eventual decesso remuneratório decorrente de legislação posterior ao implemento das condições legais. - Rejeitada a prejudicial de decadência do direito à revisão, pois a ação foi proposta antes de consumado o prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, contado a partir da data da vigência da MP nº 1.523-9/97, haja vista que o benefício previdenciário foi concedido anteriormente ao referido marco, em aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 544. - O caso dos autos versa sobre pedido de recálculo de benefício previdenciário através da conjunção de aspectos da revogada Lei 6.950/81, no que diz respeito ao teto do salário de contribuição, com aspectos da Lei 8.213/91, no que diz respeito à correção dos últimos trinta e seis salários de contribuição, hipótese que não se assemelha àquela versada no Tema 334 do STF (distinguishing). - Embora as Cortes Superiores tenham reconhecido a possibilidade de se efetuar o cálculo de benefício previdenciário de acordo com a legislação vigente na data em que o segurado preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício, ainda que a legislação já tenha sido revogada quando do seu requerimento, em observação à garantia constitucional do direito adquirido, tal deve ser feito de forma a observar integralmente o regramento pretérito, não sendo admitida a combinação de aspectos selecionados de diplomas normativos distintos a fim de se obter uma terceira norma mais benéfica (regime híbrido). Precedentes. - Juízo de retratação negativo (doc. 49, p. 9).

Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 66).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece parcial acolhida. 

Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 630.501 RG/RS (Tema 334 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 26/8/2013, ocasião em que foi fixada tese no sentido de que, para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria.

Outrossim, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, não configura regime jurídico híbrido a aplicação do art. 144 da Lei n. 8.213/1991 aos benefícios concedidos no período compreendido entre 5/10/1988 e 5/4/1991, como se verifica nos seguintes julgados:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 8.213/1991 (PERÍODO DO CHAMADO “BURACO NEGRO”). APLICABILIDADE DO ART. 144 DA REFERIDA LEI. REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Esta CORTE possui jurisprudência consolidada quanto à aplicabilidade do artigo 144 da Lei 8.213/1991 aos benefícios concedidos durante o chamado “buraco negro”, compreendido entre 5/10/1988 e 5/4/1991. 2. O art. 144 da Lei 8.213/91 previu o recálculo e o reajuste, de acordo com as regras nela estabelecidas, da renda mensal inicial de “todos os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991”. O próprio dispositivo, portanto, já tem sua aplicação voltada a benefícios concedidos sob a égide de legislações anteriores, não tendo o Acórdão recorrido provocado a criação de regime híbrido de normas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §11). (RE 964.113 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/2/2018).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 144 DA LEI 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 5 DE OUTUBRO DE 1988 A 5 DE ABRIL DE 1991. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AI 857.062 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/4/2017).

No mesmo sentido, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.545.807/SP, da minha relatoria, DJe 12/12/2025; RE 1.542.994/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/10/2025; RE 1.510.387/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/9/2024; ARE 1.102.839/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7/2/2018; RE 825.998/RS e ARE 1.517.811/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/10/2018 e 27/2/2025, respectivamente; RE 1.156.248/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/10/2018; e RE 1.516.895/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2024.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 334 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a novo julgamento da causa, afastada a ocorrência de regime jurídico híbrido.

Publique-se. 

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator